Tribunal: TJSP
Processo: 2262242-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica com fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Inocorrência – Pessoa física – Não enquadramento da agravante na condição de necessitada – - Documentos que revelam situação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada - Decisão mantida -

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica com fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Inocorrência – Pessoa física – Não enquadramento da agravante na condição de necessitada – - Documentos que revelam situação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.